Tribunal: TJDFT
Processo: 0752511-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de reclusão e dias-multa. O recorrente pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena (art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06), além da isenção da multa e custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (ii) verificar a aplicabilidade da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06; (iii) determinar se é cabível a isenção da pena de multa e do pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas nos autos por meio de laudos periciais e depoimentos dos policiais que participaram da operação, além da confissão do réu quanto à posse das drogas.
4. A pena-base não pode ser fixada no mínimo legal, pois a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (243,66g de maconha, 13,21g de cocaína, entre outras porções) justificam a elevação inicial da pena, considerando a gravidade da conduta e a proteção à saúde pública.
5. É cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há prova categórica de sua dedicação a atividades criminosas.
6. O pedido de isenção da pena de multa e do pagamento de custas processuais não pode ser apreciado nesta instância, pois compete ao juízo da execução penal examinar a questão conforme entendimento sumulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva.
Tese de julgamento:
1. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 aplica-se ao réu primário e de bons antecedentes, desde que não haja prova categórica de sua dedicação a atividades criminosas.
3. O pedido de isenção de multa e custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 62, IV, 67 e 68; Lei n.o 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1687687, 07065543720208070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.04.2023, DJE 26.04.2023.